Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700233-37.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ANDRE DAS DORES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA APARECIDA PEREIRA D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 30123965 o apelante requer a desistência do presente recurso de apelação. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador